Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo essas diferenças salariais relativas ao auxílio-saúde e ao auxílio-alimentação. A sentença afastou o direito à diferença salarial atinente ao abono de permanência, pois a autora deixou de demonstrar sua percepção no último mês de atividade, assim como entendeu que o abono de permanência não deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada. Em suas razões recursais a autora alega que sua aposentadoria foi homologada em setembro/2017, mas somente veio a receber o pagamento do abono de permanência em razão do reconhecimento judicial ao respectivo direito (0720044-76.2023.8.07.0016).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 5221988), com custas e preparo recolhidos (ID 52219990 pág. 2; ID 52219989 pág. 2) e contrarrazoado (ID 52219992).
3. Preliminar de prescrição. Em que pese a autora ter se aposentado em setembro/2017, somente a partir de novembro/2019 (ID 52219971), a partir de quando passou a autora a perceber as parcelas mensais dos valores atinentes à indenização pecuniária de licenças-prêmios não gozadas, tornou-se possível a verificação do desacerto dos respectivos valores, não tendo, portanto, a pretensão autoral sido alcançada pelo prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Preliminar de prescrição rejeitada.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
5. Todavia, a autora, apesar de informar que teve judicialmente reconhecido seu direito à percepção do Abono Permanência após sua aposentação, não comprou esta alegação, tampouco a percepção de referido abono em seu contracheque, ou por qualquer outro meio hábil a este mister, com o ressalto de que tais provas são de fácil obtenção pela autora.
6. A teor do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a ora recorrente autora, não cabendo ao Judiciário o reconhecimento hipotético de direitos eventuais.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada autora a pagar ao advogado da parte adversa honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação. (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.